Tribunal: TJBA
Processo: 8006115-56.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006115-56.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PATRIMONIAL COSTA VIEIRA LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA UNICIDADE RECURSAL. TEMA 1.350/STJ. INAPLICABILIDADE. CONVALIDAÇÃO DA CDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento da municipalidade para reformar decisão proferida em exceção de pré-executividade, restabelecendo Certidão de Dívida Ativa (CDA) anteriormente anulada, com reativação da cobrança de IPTU e TRSD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou erro material quanto aos efeitos da preclusão em matéria de ordem pública; (ii) estabelecer se houve violação ao Tema Repetitivo 1.350/STJ em razão de suposta emissão de nova CDA; (iii) determinar se houve obscuridade quanto ao restabelecimento da cobrança da TRSD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à preclusão das matérias de ordem pública, inexistindo omissão ou obscuridade.

Para além, o julgado adota a mitigação do princípio da unicidade recursal diante de dúvida razoável quanto ao recurso cabível, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A alegação de afronta ao Tema 1.350/STJ não configura omissão, pois a matéria não foi suscitada oportunamente, sendo analisada apenas por se tratar de questão de ordem pública.

Não há substituição ou emenda da CDA, mas mera convalidação do título executivo previamente existente, sendo inaplicável o Tema 1.350/STJ.

A reforma da decisão que anulou a CDA implica o restabelecimento integral do título executivo, abrangendo todos os tributos nele constantes, inclusive IPTU e TRSD.

Inexiste erro material ou obscuridade quanto ao restabelecimento da cobrança da TRSD, por se tratar de consequência lógica da validade da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A mitigação do princípio da unicidade recursal é admitida quando presente dúvida razoável quanto ao recurso cabível, conforme jurisprudência do STJ.

A convalidação de Certidão de Dívida Ativa previamente existente não configura substituição ou emenda do título, afastando a aplicação do Tema 1.350/STJ.

O restabelecimento da CDA implica a reativação integral dos créditos tributários nela constantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.870.308/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.350.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração no agravo de instrumento n.
8006115-56.2018.8.05.0000
,
em que figuram como embargante
PATRIMONIAL COSTA VIEIRA LTDA

e
embargado o
PATRIMONIAL COSTA VIEIRA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05